Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-30.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001413-30.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO VINICIUS GAINO DE QUEIROZ - CPF: 045.043.171-17 (APELANTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELADO), ROBERTO GREJO - CPF: 193.772.238-49 (ADVOGADO), PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS - CPF: 034.315.203-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL.

SEM ASSINATURA.

OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO COMERCIAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação comercial com outras provas além da nota fiscal sem assinatura do recebimento da mercadoria, são devidos os valores objeto da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1001413-30.2020.8.11.0040 – COMARCA
DE SORRISO

APELANTE: TIAGO VINICIUS GAINO DE QUEIROZ

APELADA.

JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposto por
TIAGO VINICIUS GAINO DE QUEIROZ
,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de cobrança, em que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar
“
a parte requerida ao pagamento dos valores estampados nas notas fiscais colacionadas em Ids 29853081, 29853082 e 29853083, com juros e correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, abatidos eventuais pagamentos parciais. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”
(id. 204239899)

O apelante não reconhece o negócio jurídico e a dívida objetos da ação.

Aduz que em contestação e nos memoriais, debateu e impugnou todos os fatos alegados e documentos apresentados pela apelada. Mormente por não existir o vínculo mercantil alegado.

A apelada não mencionou na inicial ter entregue os produtos e não juntou nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia.

Assevera que todos os documentos apresentados pela apelada foram produzidos unilateralmente, sem conhecimento do apelante.

Argumenta que o fato de ser dentista e as mercadorias mencionadas nas notas fiscais serem destinadas a tratamento e procedimento odontológicos, não comprova a existência do negócio jurídico.

Pontua que o depoimento da testemunha Rafael Claudemir Mohr não deve ser considerado para confirmar a existência do alegado negócio jurídico.

Expõe que só tomou conhecimento das notas fiscais com a citação, que ocorreu aproximadamente 5 (cinco) anos após a emissão delas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a apelada em litigância de má-fé. (id. 204239899)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 204214855)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se ação de cobrança ajuizada por JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A., contra o apelante TIAGO VINICIUS GAINO DE QUEIROZ,

sob a alegação de ser credora do réu apelante das notas fiscais descritas na petição inicial e anexadas ao processo.

Citado, o réu apelante afirmou que os documentos não eram suficientes para comprovar o suposto débito e relação contratual.

Após a impugnação, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Na sequência foi proferida a sentença.

O apelante nega a relação comercial entre as partes que teria gerado o débito discutido na ação, sendo assim cabia a ele o ônus da prova nos termos do art. 373, II do CPC.

Colhe-se dos autos que a apelada instruiu a petição inicial com as notas fiscais e o apelante ao contestar a ação não refutou o recebimento das mercadorias.

Ainda na impugnação, a apelada traz conversas mantidas com o apelante via whatsapp, em que ele reconhece a transação comercial, a dívida e tenta negociar por um valor abaixo do que o cobrado. (id. 204239868)

Além disso, em audiência de instrução e julgamento a testemunha Rafael Claudemir afirmou que houve o pagamento parcial de uma das notas, o que corrobora a tese da autora apelada, isto é, a existência da relação comercial entre as partes.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Cinge-se a controvérsia na existência do débito oriundo das notas fiscais colacionadas em Ids 29853081, 29853082 e 29853083, representativas de compra e venda de produtos, mercadorias e insumos odontológicos.

O requerido contesta a existência da dívida alegando que as notas são unilaterais e não possuem sua assinatura. No entanto, nada diz sobre ter recebido ou não as mercadorias e sobre ter efetuado ou não o respectivo pagamento.

Em consulta ao site do CRO-MT, verifica-se que o réu é cirurgião-dentista, o que já constitui primeiro indício da celebração do negócio em questão.

Em que pese a ausência de assinatura do réu nas referidas notas fiscais, a prova oral colhida em Juízo confirma a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes. Em contraditório judicial, a testemunha Rafael Claudemir narra, inclusive, que houve pagamento parcial de uma das notas pelo requerido.

Ademais, o recebimento das mercadorias (fato não impugnado pelo réu) constitui aceite tácito, dispensando-se o aporte de assinatura nas notas, mormente porque a negociação foi realizada à distância (não presencial – conforme indicado nos documentos de Id 93247162/93247173/93247177).

(...)

Sendo assim, entendo que a parte autora cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), comprovando a existência da dívida, não tendo o requerido apresentado prova de pagamento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos valores estampados nas notas fiscais colacionadas em Ids 29853081, 29853082 e 29853083, com juros e correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, abatidos eventuais pagamentos parciais.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Sendo assim do conjunto probatório existe nos autos, ficou comprovada a relação comercial entre as partes, devendo o apelante responder pelo débito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL - FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS - RELAÇÃO COMERCIAL LONGEVA ENTRE AS PARTES E PAUTADA NA INFORMALIDADE - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO NO CANHOTO - OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A TRANSAÇÃO COMERCIAL E A ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.

- O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa, consistindo em critério de julgamento para o juiz.

- Diante da emissão da nota fiscal eletrônica, outras formas de comprovação de entrega de mercadorias devem ser permitidas que não seja a antiga assinatura física no canhoto do documento, sobretudo em se tratando de relação comercial informal e habitualmente pactuada verbalmente.

- Com isso, a prova oral produzida associada a outros elementos de prova, são aptos a indicar que houve efetivo recebimento dos produtos comercializados.

- Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.027321-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro em 3% (três) por cento do valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024